Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-46.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRUMENTO Processo eproc n. 2000013-46.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001592-60.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR - TRANSGRESSÃO GRAVE - ARTIGO 13, INCISO XII, DO CEDM - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES FORMAIS - PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O próprio agravante confirmou o envio e o recebimento das mensagens de conversas via whatsApp, mantidas com a Diretora da escola, inclusive confessando que havia utilizado os termos inadequados constantes da acusação. - A defesa não conseguiu comprovar, por todos os meios admitidos de provas, o não cometimento da transgressão disciplinar pelo agravante, nem as supostas ilegalidades de montagens e defraudações de conversas. - O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, diante dos preceitos preconizados no CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Matscelo Boaz Tarley e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Matscelo Boaz Tarley, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista nesta Justiça especializada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Consta nos autos que a Diretora da Escola Municipal João José dos Passos, Daniele Aparecida Nunes da Silva Ribas, na cidade de Esmeraldas, MG, por meio de um relatório de sua autoria, informou ao 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira, que na data de 09/09/2017, em conversa informal com o 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley, percebeu que este militar teriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO denegrido a sua imagem ao dizer que: “sabe muito bem o que o mesmo apronta nas escolas”; que tal comentário, deixou a entender que o 2º Sgt PM Alexsandro está agindo de forma não condizente com a postura de um Policial Militar. Constam nos autos cópias de conversas, via aplicativo whatsApp, a respeito de um fato ocorrido em uma escola, envolvendo um instrutor do PROERD, tendo sido tal fato motivo da confecção de uma comunicação disciplinar por parte do 2º Sgt PM Alexsandro, em desfavor do 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley. Os fatos foram apurados através da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM. O encarregado do procedimento, ao término da apuração, opinou pelo enquadramento disciplinar do sindicado, como incurso no art. 13, inciso XII, do CEDM. O CEDMU opinou pelo não cometimento da transgressão disciplinar. O Comandante do 65º BPM discordou do parecer do CEDMU e entendeu que houve o cometimento da transgressão disciplinar. Nos termos do art. 84 do CEDM, remeteu os autos ao Comandante da 2º RPM, que determinou o enquadramento do sindicado, que foi punido com prestação de serviço de 6 (seis) horas e a perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. O 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley interpôs recurso administrativo nas duas instâncias administrativas, não obtendo êxito na sua pretensão de anular o ato punitivo. Alega o agravante que a Diretora da escola não apresentou nos autos o teor inteiro das conversas. As mensagens entregues pela denunciante foram feitas de forma a contrariar a Lei n. 12.965/2014 e a própria CF/88, que, em seu art. 5º, inciso XII, diz ser inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, mesmo que seja por uma das partes da interlocução, tendo em vista utilizar de artifícios para conseguir algo que a outra parte não espera. Dessa forma, alega ser inarredável que não poderiam ter sido admitidos tais fragmentos de mensagens como prova para estear o ato administrativo punitivo, já que as provas foram obtidas por meios ilícitos. Diante do exposto, requereu o autor o recebimento da ação, a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da punição administrativa até o julgamento final da lide, para, ao final, tornar-se nulo o ato administrativo eivado de vícios. Requereu que seja intimada a parte requerida. Foi dado à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Nestes termos, pediu deferimento. Em decisão proferida no evento 6, o Juiz de Direito Plantonista da primeira instância desta Justiça especializada recebeu a inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou citar o Estado de Minas Gerais para fins de direito. O Estado de Minas Gerais foi citado, conforme evento de número 12. Inconformado, o autor interpôs este agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, alegando que, com a ativação desta prestação de serviço de 6 horas e a perda de 17 pontos em seu conceito funcional, é flagrante o enorme prejuízo sofrido, pois estava no conceito A + 50 e caiu paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o conceito B + 33, o que o impossibilita de concorrer à promoção a 2º Sgt PM no ano de 2018 e não poderá participar do curso de habilitação ao quadro de oficiais. Diante do exposto, requer o agravante: 1 - Que seja concedida ao agravante a pretendida antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de modo a suspender os efeitos do ato administrativo, retornando os pontos do requerente ao status anterior, até o julgamento final da lide; 2 - Ao final, que seja provido o presente recurso, para reformar a decisão a quo e anular o ato administrativo punitivo e todos os seus efeitos. Pede deferimento. Com a peça recursal vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta no evento 12, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A decisão do magistrado plantonista foi pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que por ora não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque não está cabalmente demonstrada a ilegalidade do ato punitivo. O autor recorreu às instâncias administrativas superiores sem êxito, sendo certo que o Poder Judiciário não constitui instância recursal administrativa para entrar no mérito administrativo, mas apenas para o exame da legalidade dos atos praticados. Pelo que vejo nos autos, o agravante manteve conversas com a Diretora da Escola João José dos Passos, em Esmeraldas, através do aplicativo whatsApp, ocasião em que o 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley teria feito comentários denegrindo a imagem do 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira, instrutor do PROERD na escola, agindo de forma não condizente com a postura de um policial militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O assunto foi apurado através da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM, cujo sindicante, ao final, concluiu que o sindicado teria cometido transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XII, do CEDM. Remetidos os autos ao CEDMU, este órgão colegiado entendeu que não houve o cometimento da transgressão e pediu o arquivamento dos autos, alegando ainda a ilicitude das provas juntadas, com base no artigo 5º, inciso XII, da CF/88, que prevê e protege a inviolabilidade e o sigilo das comunicações telefônicas. O Ten Cel PM Comandante do 65º BPM, ao solucionar a SAD, discordou do parecer apresentado pelo CEDMU e encaminhou os autos ao Coronel Comandante da 2ª RPM, nos termos do artigo 84 do CEDM. O Cmt da 2ª RPM discordou do parecer do CEDMU e decidiu pelo enquadramento do 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley, nas iras do art. 13, inciso XII, do CEDM, elaborando o ato de sanção disciplinar, com prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. Foi impetrado recurso ao próprio Cmt da 2º RPM que dele conheceu, mas manteve a sua decisão, tendo em vista que o recorrente não apresentou fatos elidentes acerca da sanção disciplinar que lhe foi aplicada. Foi impetrado em segunda instância recurso administrativo dirigido ao Subcomandante-Geral da PMMG, em conformidade com o artigo 61 do CEDM, tendo-lhe sido negado provimento, determinando-se a ativação da sanção disciplinar no SIRH da corporação. No que tange aos argumentos do agravante de que as provas lançadas nos autos são ilícitas e por isso não podem ser apreciadas, verifico que a pessoa que as forneceu foi exatamente a Diretora da Escola João José dos Passos, a Professora Daniele Aparecida Nunes da Silva Ribas, testemunha de acusação na SAD, que ficou indignada com os comentários feitos pelo ora agravante a um outro militar, seu superior hierárquico, que era instrutor do PROERD, um importante programa de prevenção contra o uso de drogas nas escolas públicas pelos jovens adolescentes. Dessa forma, se a própria Diretora forneceu as provas, os prints, que estavam sob o seu domínio, em seu aparelho celular, não há que se falar em ilicitude das provas, pois foram cedidas exatamente pela parte interessada, para que uma apuração fosse realizada. Além do mais, o próprio agravante confirmou o envio e o recebimento das mensagens de conversas mantidas com a Diretora da escola nos autos da SAD, inclusive confessando que havia utilizado os termos inadequados constantes da acusação. Verifico nos autos que o agravante exerceu de forma plena o exercício da ampla defesa e do contraditório. A defesa não conseguiu comprovar, por todos os meios admitidos de provas, o não cometimento da transgressão disciplinar pelo agravante, nem as supostas ilegalidades de montagens e defraudações de conversas. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante e a valoração de provas, diante dos preceitos preconizados no CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Plantonista da primeira instância ao indeferir o pedido de tutela de urgência requerido, já que o Poder Judiciário não constitui instância administrativa recursal e não se encontravam presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição a ser aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesses termos, nego provimento ao agravo. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator para também negar provimento ao recurso interposto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente e voto do e. juiz relator que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato